Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMAGENS E EXPRESSÕES DE BAIXO CALÃO ENVIADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP, INCLUSIVE PARA TERCEIRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00. Em suas razões (ID 60127116) argumenta que “não houve transmissão da imagem pelo status do WhatsApp ou qualquer outra rede” e que foi a própria recorrida quem postou as imagens em seu status. Acrescenta que as mensagens e fotos foram enviadas para a recorrida em conversa privada. Acrescenta que houve ofensas recíprocas entre as partes. Por fim, requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais para R$ 500,00.
2. Recurso próprio, tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 60198157). Contrarrazões apresentadas (ID 60127122).
3. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aqueles sentimentos que surgem quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de outrem somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade (Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada).
4. No caso, não obstante a própria ofendida/recorrida tenha publicado a imagem editada em seu próprio status do WhastApp, é incontroverso que a recorrente enviou as referidas imagens para terceira pessoa, testemunha ouvida em audiência sob o crivo do contraditório, que confirmou as alegações contidas na inicial. Ademais, as expressões injuriosas deflagradas pela recorrente em desfavor da recorrida (“Vagabunda”, “Safada”, “Puta”, “Falsa crente”) ofendem a honra subjetiva e objetiva da recorrida, porquanto terceira pessoa tomou conhecimento das ofensas. Nesse contexto, a autora/recorrida logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, a requerida/recorrente não apresentou qualquer prova apta a demonstrar que as ofensas eram recíprocas, não se desincumbindo do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC). Portanto, na espécie, não existem dúvidas quanto às ofensas proferidas pela recorrente, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais causados, conforme art. 927 do CC.
5. Em relação ao valor arbitrado na condenação, tem-se que R$ 1.500,00 é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.